Tribunal: TJSP
Processo: 2014189-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão por meio da qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado – Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária – Impossibilidade – Conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem modulação de efeitos – Aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão por meio da qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado – Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária – Impossibilidade – Conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem modulação de efeitos – Aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Aplicação do IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Col. STJ no julgamento do Tema 905, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Alegação de ofensa à coisa julgada e ao entendimento firmado pelo Col. STF no julgamento do Tema 733 (Repercussão geral) – Inocorrência – Aplicação do princípio "tempus regit actum" – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014189-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WILLIANS DA SILVA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LUCIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), RUTE SERRANO BRAGEROLLI (JUSTIÇA GRATUITA),
ADRIANA APARECIDA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCA ASSIS
FREITAS MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ ANTONIO PEDRO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ FABIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RITA MARIA
PINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ALVARO SANTOS SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA NAIR DA SILVA SALES (JUSTIÇA GRATUITA), ZULMA
FERREIRA DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL ALVES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ANGELITA EVANGELISTA COSTA (ASSISTENTE),
MARIA ELENA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DAS GRAÇAS
GOMES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIA MARIA TOSTA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ALBERTINA FERREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA HELENA DE PAULA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE DOS
SANTOS DE C. ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), RUI DE ASSIS FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA) e EDNEIA TAVARES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014189-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.549
2
Voto no 30.549
Agravo de Instrumento no 2014189-51.2020.8.26.0000
Agravantes: Zuilma Ferreira de Aquino e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Paula Micheletto Cometti
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão por meio da qual foi
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo Estado Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 para o
cálculo da correção monetária Impossibilidade Conclusão do
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem
modulação de efeitos Aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas em
relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à
correção monetária
Impossibilidade de aplicação da TR

Aplicação do IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Col.
STJ no julgamento do Tema 905, que definiu os índices de
correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a
declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09
Alegação de ofensa à coisa julgada e ao entendimento firmado
pelo Col. STF no julgamento do Tema 733 (Repercussão geral)
Inocorrência Aplicação do princípio “tempus regit actum”
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zuilma Ferreira
de Aquino e outros contra decisão por meio da qual foi acolhida impugnação ao
cumprimento de sentença movido em face do Estado de São Paulo.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a aplicação do
entendimento firmado no Tema 810 do STF não representa ofensa à coisa julgada, sendo o
TR absolutamente inconstitucional como índice de correção monetária nas condenações
impostas à Fazenda Pública. Alegam que os juros de mora e a correção monetária se
referem a consectários legais que vencem mês a mês, de modo que se impõe a observância
do índice vigente ao tempo do respectivo vencimento, em respeito ao princípio do tempus
regit actum. Afirmam, ainda, que tal índice corresponde a matéria de ordem pública, a qual
pode ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual não
configura ofensa à coisa julgada. Pugnam, assim, para que seja adotado o IPCA-E como
índice correto para a correção monetária.
Não foi formulado pedido de efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014189-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.549
3
Houve resposta (fls. 404/414).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, Tema no
810 (DJe 20/11/2017), o Eg. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que:
“1) o art. 1o-F da/ Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
É certo, ainda, que, na data de 24/09/2018, o Eg. Supremo Tribunal
Federal havia deferido excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE, sob o fundamento
de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já
combalidas finanças públicas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014189-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.549
4
Entretanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento pelo Eg. STF
que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Ou seja, concluído o julgamento do Tema 810, sem qualquer
modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se afastar a aplicação
do art. 5o da Lei no. 11.960/09 quanto à correção monetária, por ter fixado índice
considerado inconstitucional, mantida sua aplicação apenas em relação aos juros de mora.
Nesse particular, cumpre ressaltar a aplicação do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 Recurso Repetitivo, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a
declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, conforme a natureza da
condenação.
E no que se refere às condenações judiciais relativas a servidores e
empregados públicos, assim ficou decidido:
“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Sucede que a decisão agravada observou os parâmetros supra
apenas no tocante aos juros de mora, porquanto foi determinada a aplicação da Lei no
11.960/09 tanto para a correção monetária quanto para o cálculo dos juros.
Paralelamente, em relação à coisa julgada, cumpre ressaltar que o
próprio Col. STJ, no julgamento Tema 905, definiu, dentre outras teses, que “Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora (juros de
mora), de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014189-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.549
5
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.
Ou seja, o próprio Superior Tribunal de Justiça admite que a
constitucionalidade/legalidade do índice seja verificada no caso concreto.
E mesmo considerado o entendimento firmado pelo Eg. STF no
julgamento do Tema 733 de Repercussão Geral, em que se estabeleceram os efeitos
executivos da declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade das decisões do
STF, inclusive nos casos em que há coisa julgada, é certo que os índices de correção
monetária e de juros de mora são consectários legais que se vencem mês a mês, o que,
portanto, impõe a observância do índice vigente ao tempo do respectivo vencimento.
Trata-se, assim, da aplicação do princípio “tempus regit actum”, a
afastar a alegação de ofensa à coisa julgada.
Afinal, do mesmo modo que, anteriormente, o posicionamento
desta Câmara era no sentido de admitir a aplicação imediata da Lei no. 11.960/09, a partir
da sua vigência, mesmo nos processos em fase de execução, em razão do princípio “tempus
regit actum”, sem que isso acarretasse violação à coisa julgada, agora, uma vez definidos
pelos Tribunais Superiores os índices aplicáveis em cada fase do processo, em razão da
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no. 11.960/09, estes devem ser
observados, em cada caso concreto, por força daquele mesmo princípio, sempre aplicado o
índice constitucional e vigente no vencimento de cada parcela.
Nesse sentido, aliás:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença R. decisão que rejeitou a impugnação, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária,
por considerar genérica a impugnação Alegação de obediência
ao ônus da impugnação especificada e violação à coisa julgada
Não ocorrência Simples manifestação de discordância com os
cálculos sem a demonstração específica do erro
Alegação
afastada Coisa julgada Não violação Normas que dispõem
acerca de juros de mora e correção monetária que possuem
natureza de direito processual, conforme já decidiu a
jurisprudência da Suprema Corte
Julgamento do incidente
instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no que tange à
correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a
Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014189-51.2020.8.26.0000 -Voto no 30.549
6
julgado e a efetiva expedição do precatório
Precedentes -
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
3003759-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Julgamento do incidente
instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o
IPCA-E para fins de correção monetária Impossibilidade de
prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
3003720-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
Em suma, é o caso de parcial reforma da r. decisão agravada,
conforme os fundamentos supratranscritos.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora